Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007966-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 314.572.741-91 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO REAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a faturas com cobrança acima da média histórica, determinou o refaturamento conforme o consumo médio e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da interrupção indevida do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia comprovou a legalidade das cobranças elevadas e da suposta “parcela compensada”; (
ii
) saber se o corte de energia foi regular, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do histórico do caso; (
iii
) saber se a indenização por danos morais é devida e, sendo, qual o quantum adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou a legitimidade das cobranças impugnadas nem apresentou histórico de consumo que justificasse o aumento abrupto do valor das faturas, incidindo o ônus da prova conforme o art. 373, II, do CPC.

4. Verificada a cobrança abusiva sem prévia justificativa técnica e a suspensão indevida de serviço essencial, resta caracterizada falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC,
arts
. 14 e 22).

5. Comprovadas tentativas infrutíferas de solução administrativa e a descontinuidade do fornecimento, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, mas, diante da extensão do abalo e do caráter pedagógico da sanção, o quantum é reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo superior à média histórica, sem prova técnica ou documental, impõe o refaturamento das faturas com base no consumo médio. 2. A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1035544-80.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19/09/2023; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1
0
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos da Ação
Revisional cumulada
com Pedido Indenizatório por Danos Morais, movida por
Francisco Pereira De Sousa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
confirmar
a decisão de Id. 143110756, e
declarar
inexistentes os débitos cobrados nas faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024, bem como do parcelamento cobrança de “parcelas compensadas”, devendo a parte requerida promover o refaturamento
das mesmas
para a média de R$ 210,40, sem incidência de juros, correção monetária ou multa.

Condeno
a requerida a reembolsar ao autor o valor pago a maior nas faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do desembolso.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). [...]”
– grifo original

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;
Da vistoria realizada pela concessionária
de energia elétrica
.
Exercício Regular do Direito.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

300333853
).

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da recorrente,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
99529400
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito
Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita; Da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica.
Do
Exercício Regular do Direito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francisco Pereira de Souza.

A controvérsia versa sobre a regularidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, emitidas em nome do autor, bem como sobre a legalidade da cobrança de suposta “parcela compensada”, relativa a acúmulo de consumo anterior, além da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.o 6/250905-7.

O autor sustentou a inexistência de consumo extraordinário que justificasse os valores cobrados, apontando que sua média de consumo histórica girava em torno de R$ 210,00. Alegou, ainda, não ter anuído com qualquer parcelamento e destacou a ocorrência de corte indevido de energia, o que ensejaria indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau, proferida pela 10a Vara Cível de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos impugnados, determinando o refaturamento com base na média de consumo, condenando a ré ao reembolso de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Inconformada, a concessionária interpôs apelação.

Em síntese, alega que:

A cobrança discutida decorreu de acúmulo de consumo e se baseou em medição regular efetuada
na Unidade Consumidora.

Houve instalação recente de novo medidor, com registro e funcionamento adequados;

O corte de energia decorreu de inadimplemento, com aviso prévio, configurando exercício regular de direito;

Por fim, sustenta a impossibilidade de condenação por dano moral e impugna a repetição de indébito.

O autor apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral
da sentença sob os fundamentos de que a concessionária não comprovou a legitimidade das cobranças contestadas, tampouco autorizou o parcelamento alegado, reiterando a ocorrência de corte indevido de serviço essencial, sem respaldo legal ou fático.

Pois bem
.

Inicialmente, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Adentrando o mérito da demanda, percebe-se que a concessionária de energia elétrica não comprovou os fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor
.

Explico.

De
acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma
, pelo que se observa dos autos,
pelas contas de faturamento
,
que houve aumento
significativo
no
s
registros do consumo médio mensal da
Unidade Consumidora

6/250905-7
.
(ID. 2
99529387
e seguintes
)

Percebe-se
que
as leituras
anteriores
ao período
contestado (dezembro de 2023)
, ou seja,
agosto, setembro, outubro e novembro
,
perfaziam
,
o
montante de
1
87
;

20
8;
220;187
Kwh
, respectivamente
.

Ocorre que, a partir do período contestado, houve um aumento abrupto no consumo de energia elétrica, sendo que, nos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril
, os valores alcançaram, respectivamente, os montantes aproximados de
292, 182, 185 e 156
kWh
, respectivamente
.

Portanto, é visivelmente além que a média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação tem fundamento, devendo, portanto, ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da
consumidora
,
sendo que, a
readequação das cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores
, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que eventuais dissabores suportados
pela
Apelante, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar
reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Pois bem.

Em que pese as alegações da recorrente acerca da inexistência de danos morais, entendo que não assiste razão à empresa apelante.

No presente caso, é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Além disso
, observo que a consumidora buscou diversos meios para a resolução do caso pela via administrativa, com vários protocolos acostados aos
ID no 222297696
, bem como com o ajuizamento de reclamação administrativa junto ao Procon/MT, conforme se extrai do ID no
299529351
, sendo que a concessionária de energia sequer impugnou os diversos protocolos juntados aos autos pela autora da ação.

Dessa forma, as reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar a questão administrativamente, tratando-se de serviço essencial, sem dúvida geram desconforto, aflição e transtornos, com extensão suficiente para justificar a quantificação de danos morais.

Quanto aos temas acima discutidos, cito jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA -
REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA
MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS
INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
A elevação no faturamento do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. (...)

(N.U 1035544-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de situação emergencial, problemas técnicos ou de segurança para justificar a suspensão do fornecimento de energia sem prévia notificação ao consumidor.
2. A suspensão indevida do
fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

[...]

(N.U 1000099-81.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil,
bem como o dever de indenizar,
passo ao exame doquantumindenizatório.

Nesse sentido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de
danos morais para a quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
,
no percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025